Tribunal: TJSP
Processo: 2160025-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Agravante que detém a propriedade resolúvel sobre o bem, situação que o caracteriza como sujeito passivo da relação jurídico-tributária, nos termos do art. 34 do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966) –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Agravante que detém a propriedade resolúvel sobre o bem, situação que o caracteriza como sujeito passivo da relação jurídico-tributária, nos termos do art. 34 do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966) – Exceção de pré-executividade que merece, de fato, ser rejeitada – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.